Tribunal: TJSP
Processo: 1015148-04.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de resolução contratual cumulada com cobrança de multa. (Compromisso) contrato de compra e venda de bem imóvel. Reconvenção pretendendo a devolução das parcelas pagas. Ação que foi julgada parcialmente procedente para declarar a resolução do contrato com direito de reter a título de multa rescisória o valor equivalente a 19% sobre os valores efetivamente pagos pelo compromissário comprador e

Ementa:
Ação de resolução contratual cumulada com cobrança de multa. (Compromisso) contrato de compra e venda de bem imóvel. Reconvenção pretendendo a devolução das parcelas pagas. Ação que foi julgada parcialmente procedente para declarar a resolução do contrato com direito de reter a título de multa rescisória o valor equivalente a 19% sobre os valores efetivamente pagos pelo compromissário comprador e julgou procedente a reconvenção para condenar a autora a restituir ao réu o valor de R$11.454,93. Sentença mantida. Resolução com retenção de percentagem sobre os valores pagos pelo consumidor e não sobre o valor total do contrato. Cláusula que se afigura abusiva. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.